Tribunal: STF
Processo: HC 197802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELO MODUS OPERANDI E NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Paulo Martins de Souza Barboza, advogado, em benefício de Edson Ferreira Quirino, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 644.119/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente, junto com o corréu Davi Rajardy Novaes Silva, foi condenado às penas de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4). 
    3. Impetrado o Habeas Corpus Criminal n. 2260708-03.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória que nega o direito de apelar em liberdade com base nas peculiaridades do caso concreto. Expressiva quantidade de drogas apreendida. Manutenção de medidas de proteção à ordem pública. Ordem denegada”. 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 644.119/SP, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDSON FERREIRA QUIRINO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2260708-03.2020.8.26.0000). 
    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e de 833 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois, durante toda a instrução, esteve preso cautelarmente. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada.
    A defesa pugna pela concessão de medida liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na decisão do Tribunal de origem.
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente – que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (doc. 6). 
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus alegando que o paciente está sendo alvo de constrangimento ilegal por ter sido mantida a prisão preventiva na sentença condenatória, apesar de reconhecido ostentar o réu bons antecedentes, além de ter sido absolvido quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Afirma que “a quantidade e variedade da droga por si só, não é suficiente para, em juízo de adivinhações, julgar que o Paciente que ostenta bons predicados da vida pregressa, possa se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa”.
    Argumenta que “a ilegalidade patente é no sentido de que não fora aplicada a redutora do § 4º do Art. 33 da Lei de Drogas, aliado aos reconhecimento do decreto condenatório da ausência de maus antecedentes, não subsistindo mais os requisitos da prisão preventiva – garantia da ordem pública que, é sabido se tratar de medida eficaz para garantir a não ocorrência do risco da reiteração delitiva, e possui a finalidade de acautelar o meio social, fato este que não se aplica ao Paciente, tendo em vista que não responde a nenhum processo, não se dedica a atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa”.
    São os requerimentos e o pedido:
    “Conceder Liminar em Habeas Corpus, no sentido de revogar a prisão preventiva, especialmente em razão de terem desaparecido os motivos que ensejaram o decreto odioso preventivo, qual seja, garantia da ordem pública, haja vista que, o Paciente não responde a outros processos, ostentando bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa e, substituir a prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão do Art. 319 do CPP e/ou outras medidas que possam acautelar o meio social, atendendo a proporcionalidade e razoabilidade da medida.
    No mérito, roga a Vossas Excelências que, seja mantida a liminar vindicada e/ou seja concedida a ordem em habeas corpus no sentido de revogar a prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em homenagem ao princípio da presunção de não culpa e princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
    Subsidiariamente, seja substituído o regime fechado de cumprimento provisório da pena pelo regime semiaberto, até o julgamento do Recurso de Apelação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Na sentença condenatória objeto deste habeas corpus, proferida em audiência realizada em 8.10.2020, tem-se o seguinte:
    Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para: 1) CONDENAR EDSON FERREIRA QUIRINO, qualificado nos autos às fls. 05, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 35 caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2) CONDENAR DAVI RAJARDY NOVAES QUIRINO, qualificado às fls. 07, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 35 caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Impossível à substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, ante o quantum da pena imposta. As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos acusados permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena aos réus, agora condenados. Patente o risco de que soltos venham a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. (...)” (e-doc. 4).
    “(...) Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, dos depoimentos das testemunhas, da apreensão do caderno de anotações do tráfico, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas, afastando, assim, a tese defensiva. Vale a menção de que a figura típica do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 exige a presença dos seguintes requisitos: duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e §§ 1º, 34 e 36 da mesma lei (conforme Lei Antidrogas anotada, 10ª edição, Damásio de Jesus, Editora Saraiva, 2010, São Paulo, pág. 177). Entretanto, a prova produzida em regular instrução não logrou comprovar a presença dos requisitos próprios da associação prevista no artigo 35 da mencionada lei, não havendo elementos suficientes a comprovar a estabilidade e permanência da associação, vislumbrando-se tão somente o concurso de agentes entre os acusados, sendo, de rigor, a absolvição dos réus em relação a tal delito. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, o caderno com anotações de movimentação do tráfico e a comprovação do prévio conluio entre os agentes no armazenamento, distribuição e venda das drogas denotam que eles se dedicam a atividades criminosas, não sendo iniciantes no mundo do crime. Ainda, o acusado Davi, é reincidente, conforme F.A. de fls. 36/37 e certidão de fls. 42/43; 200/201, nos autos do processo nº 0002489-44.2016.8.26.0068. Assim, inviável, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, para ambos os acusados. Para o acusado Davi deve-se incidir, portanto, agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal, com relação aos acusados, passo a fixar a pena, de forma individualizada para os réus, nos termos do artigo 68, do Código Penal. 1. CORRÉU EDSON FERREIRA QUIRINO: Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei n° 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado não ostenta maus antecedentes (F.A. de fls. 38/39; 178/179 e certidão de fls. 40/41; 203/204); entretanto, há que se considerar a expressiva quantidade e a natureza diversificada das drogas apreendidas, oferecendo maior risco ao objeto jurídico tutelado nos delitos desta natureza, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal. Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada. Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada (...)”.
    A prisão preventiva do paciente, mantida na sentença condenatória, foi decretada quando homologado o flagrante, com os seguintes fundamentos:
    “(...) No caso, há evidente periculosidade concreta, uma vez que os presos foram flagrados com expressiva quantidade de drogas e, conforme eles mesmos confessaram em Delegacia de Polícia, atuam de forma consistente e organizada para distribuição de drogas na região em que se deu o flagrante e cidades adjacentes. Assim, representam risco à ordem pública, por terem, ao que tudo indica, envolvimento com o tráfico organizado, atuando na logística de abastecimento dos pontos de venda de drogas. Além disso, Davi ostenta já condenação transitada em julgado e a quantidade de drogas apreendida não é desprezível, o que também reforça a necessidade da segregação cautelar.
    Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos dois suspeitos. (...)” (Habeas Corpus n. 197.802).
    9. A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas corpus n. 2260708-03.2020.8.26.0000, manteve a prisão cautelar ratificada na sentença:
    “(...) Considerando-se as peculiaridades do caso concreto em que foi apreendida expressiva e variada quantidade de drogas, a pena fixada acima de 08 anos de reclusão, bem como ter o paciente permanecido preso durante toda a instrução criminal, entende-se não haver desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar na r. sentença.
    Nota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 58/61 do processo originário) foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ressaltando a expressiva quantidade de droga apreendida (2.398 porções de cocaína, com peso líquido de 911,3g, 537 porções de Cannabis sativa, com peso líquido de 3,393kg, e 3.602 porções individuais de crack, com peso líquido de 434,2g).
    O fumus comissi delicti foi analisado de modo exauriente na r. sentença condenatória.
    Quanto ao periculum libertatis, evidenciada a gravidade concreta da conduta, impõe-se a manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública. (...)
    Anota-se que, desde a prisão em flagrante do paciente e sua conversão em preventiva, não houve modificação no contexto fático a lastrear a revogação da custódia cautelar. 
    Portanto, considerando as características do caso concreto, necessária a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a manutenção do cárcere cautelar” (e-doc. 3).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. Verifica-se que, no caso, o juízo de primeiro grau negou o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão das especificidades do caso, em especial, “a expressiva quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, o caderno com anotações de movimentação do tráfico e a comprovação do prévio conluio entre os agentes no armazenamento, distribuição e venda das drogas denotam que eles se dedicam a atividades criminosas, não sendo iniciantes no mundo do crime”.
    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. CONVERSÃO DA REPRIMENDA. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente “devido à quantidade e variedade dos entorpecentes, que, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, permite a conclusão de que o acusado se dedica às atividades criminosas”. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.332 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.038 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    13. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora